Tribunal: STJ
Processo: 0427331-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048604 - RS(2025/0427331-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: GIOVANE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO.
CORPUS
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O
da Lei de Execução Penal não faz distinção entre trabalho
art. 126
formal ou informal para fins de remição da pena, de modo que o Juízo da
execução pode reconhecer o labor com base em outros elementos de prova
além do registro realizado pela unidade prisional, admitindo-se, inclusive,
prova testemunhal colhida em juízo.
2. A jurisprudência consolidada admite interpretação analógica in bonam
da norma de remição, para evitar que a ineficiência ou desídia do
partem
sistema penitenciário na formalização ou registro das atividades laborais
prejudique o apenado, ampliando-se os meios de comprovação do trabalho,
inclusive por depoimentos de testemunhas.
3. A negativa prévia de oitiva de testemunhas, com base em presunção
abstrata de parcialidade decorrente do fato de serem também detentos,
viola a ampla defesa, pois a idoneidade e a suficiência da prova
testemunhal devem ser apreciadas pelo Juízo natural após a sua produção,
à luz do contraditório.
4. Compete ao Juízo da execução, após a instrução, ponderar a efetividade
da prova produzida e aferir se os depoimentos são suficientes para
demonstrar o efetivo exercício de trabalho, a jornada cumprida, a
supervisão da atividade e demais requisitos legais para a remição da pena,
não sendo admissível impedir a produção da prova de forma antecipada.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55399340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fcbb0b9-f3e9-4b7b-b4df-71b8fc1f155a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
19/03/2026
25/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55399340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/03/2026 17:59:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 7fcbb0b9-f3e9-4b7b-b4df-71b8fc1f155a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048604 - RS(2025/0427331-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GIOVANE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO.
CORPUS
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O
da Lei de Execução Penal não faz distinção entre trabalho
art. 126
formal ou informal para fins de remição da pena, de modo que o Juízo da
execução pode reconhecer o labor com base em outros elementos de prova
além do registro realizado pela unidade prisional, admitindo-se, inclusive,
prova testemunhal colhida em juízo.
2. A jurisprudência consolidada admite interpretação analógica in bonam
da norma de remição, para evitar que a ineficiência ou desídia do
partem
sistema penitenciário na formalização ou registro das atividades laborais
prejudique o apenado, ampliando-se os meios de comprovação do trabalho,
inclusive por depoimentos de testemunhas.
3. A negativa prévia de oitiva de testemunhas, com base em presunção
abstrata de parcialidade decorrente do fato de serem também detentos,
viola a ampla defesa, pois a idoneidade e a suficiência da prova
testemunhal devem ser apreciadas pelo Juízo natural após a sua produção,
à luz do contraditório.
4. Compete ao Juízo da execução, após a instrução, ponderar a efetividade
da prova produzida e aferir se os depoimentos são suficientes para
demonstrar o efetivo exercício de trabalho, a jornada cumprida, a
supervisão da atividade e demais requisitos legais para a remição da pena,
não sendo admissível impedir a produção da prova de forma antecipada.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54349111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:31
Código de Controle do Documento: 4093c683-a5b5-43af-a6af-2b90c957d6d9

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática, exarada às fls.
que concedeu a ordem de
.
138/142,
habeas corpus
Nas razões do recurso, o Ministério Público alega que o
é
habeas corpus
inadmissível, uma vez que foi utilizado como sucedâneo recursal (fls.
).
152/153
Aduz que a utilização do
no lugar do recurso cabível viola as
habeas corpus
regras de competência e do princípio do juiz natural (fl. 155).
No mérito, sustenta que a oitiva de outros detentos não é suficiente para
comprovar a liga laboral, tendo em vista a existência de evidente conflito de interesses
(fls.
).
160/162
Requer o provimento do recurso, pugnando pelo não conhecimento do
(fls.
).
habeas corpus
163/164
É o relatório.
VOTO
O recurso, no entanto, não comporta provimento.
Conforme destacado na decisão agravada, ao manter a decisão do Juízo de
Execução Penal que indeferiu a oitiva das testemunhas, o Tribunal de Justiça adotou a
seguinte fundamentação (fls.
– grifo nosso):
24/25
Conforme se verifica, a legislação estabelece um procedimento específico
para a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, exigindo registro formal e
controle pela autoridade administrativa. Esse controle é essencial não apenas para
comprovar a efetiva realização do trabalho, mas também para verificar se foram
observados os requisitos legais quanto à jornada e demais condições
estabelecidas na LEP.
No caso em análise, a casa prisional informou expressamente que "inexistem
no sistema INFOPEN registros de atividades educacionais e de trabalho enquanto
"[mov. 353 do SEEU].
esteve custodiado na Cadeia Pública
Não desconheço que, ao fundamento de que não é possível prejudicar o
apenado pela desídia do Estado quanto à fiscalização das atividades laborais
exercidas pelo agravado no interior do estabelecimento prisional, tendo em vista
ser função da autoridade administrativa o fornecimento de dados sobre a atividade
desenvolvida pelo apenado e fiscalizar seu efetivo desempenho, a jurisprudência
vem flexibilizando as normas da Lei de Execução Penal.
Todavia, em verdade, dita flexibilização acaba por deferir benefício que
diminui sensivelmente a pena do agravado sem que de fato tenha havido uma
fiscalização sobre a causa autorizadora de sua concessão, isto é, o efetivo
trabalho realizado nos termos da lei.
O trabalho deve, em regra, ser comprovado através de atestado de efetivo
trabalho (AET), o qual é inexistente no caso dos autos. Esse atestado é ainda
Documento eletrônico VDA54349111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:31
Código de Controle do Documento: 4093c683-a5b5-43af-a6af-2b90c957d6d9

,
mais importante em situação em que o preso desenvolve trabalho interno
nos termos do artigo 31 e seguintes da LEP, pois ele fica exclusivamente sob a
supervisão do próprio Estado, que deve gerir os registros do trabalho.
A despeito disso, compreendo que existem situações em que o trabalho
pode ser demonstrado de outras formas, inclusive a prova testemunhal, desde que
sejam excepcionais e peculiares, mediante idônea fundamentação para tanto, até
porque, de fato, a lei não estabelece uma forma específica de demonstração.
Ainda, havendo possibilidade de falha estatal do registro, também vejo como
viável a produção de prova testemunhal, desde que demonstrado algum indício de
que, de fato, o Estado deixou de fazer a devida anotação e que a prova
testemunhal seja idônea para tanto, como, por exemplo, através de algum agente
administrativo do próprio estabelecimento prisional.
No caso dos autos, que o apenado alega que desenvolvia trabalho
interno de paneleiro entre janeiro de 2020 e novembro de 2022, período que
não foi computado como de efetivo trabalho, arrolando como testemunhas
outros apenados que estiveram presos juntamente ao agravante.
Contudo, entendo ser perceptível, desde já, que a prova testemunhal
requerida é inidônea a demonstrar o que a defesa pretende, pois não
permitiria aferir com segurança a efetiva realização do trabalho, a jornada
cumprida, a supervisão da atividade e demais requisitos exigidos pela
legislação. Ademais, não há como descuidar que se tratam de presos que,
ainda que indiretamente, têm interesse na obtenção do benefício e
certamente viriam em favor de antigo colega de cárcere.
Verifica-se que o entendimento adotado pelas instâncias antecedentes está
em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que admite, diante da ausência
de comprovação formal, que a atividade laborativa seja comprovada por outros meios
de provas, especialmente a testemunhal.
A respeito do tema, esta Corte entende que a norma prevista no
da
art. 126
LEP não faz distinção entre trabalho formal ou informal para a aplicação da remição,
de modo que o Juízo da execução pode reconhecer o labor com base em outros
elementos de prova – e não apenas o registro realizado pela unidade prisional – sendo
perfeitamente viável que se reconheça a atividade laborativa por meio dos
depoimentos de testemunhas prestados em Juízo.
Destaco, a propósito:
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. COMPROVAÇÃO
MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O
da Lei de Execução Penal determina que o condenado que
art. 126
cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou
por estudo, parte do tempo de execução da pena.
2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em se tratando
de remição da pena, deve-se proceder à interpretação analógica in bonam
da norma inserta no
da LEP, uma vez que o aprimoramento
partem
art. 126
do preso contribui decisivamente para a sua efetiva ressocialização.
3. O desempenho de um ofício proporciona ao apenado o desenvolvimento
de habilidades e experiências, a promoção de responsabilidade e disciplina e o
reforço de sua autoestima e dignidade, não se mostrando viável obstar
a remição por ausência de disponibilidade de liga formal de trabalho no presídio.
4. A norma prevista no
da LEP não faz distinção entre trabalho
art. 126
formal ou informal para a aplicação da remição, de modo que o juízo da
Documento eletrônico VDA54349111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:31
Código de Controle do Documento: 4093c683-a5b5-43af-a6af-2b90c957d6d9

execução pode reconhecer o labor com base em outros elementos de prova -
e não apenas o registro realizado pela unidade prisional -, como foi feito no
caso dos autos, em que se reconheceu a atividade laborativa por meio dos
depoimentos de duas testemunhas prestados em juízo.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.118.441/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso)
12/8/2024,
15/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. REMIÇÃO DA PENA CONCEDIDA COM BASE EM ATESTADO DE
CORPUS
EFETIVO TRABALHO CONFECCIONADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
LABOR REALIZADO NO PRESÍDIO. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em revisão à orientação jurisprudencial, esta Corte Superior de
Justiça vem admitindo interpretação em favor dos reeducandos, no sentido
de ampliar as atividades passíveis de remição, não sendo razoável que a
ineficiência do sistema penitenciário os prejudique, sendo possível a
comprovação formal do trabalho por meio de prova testemunhal produzida
no Juízo da Execução, como no caso dos autos, em que foi respeitado o
contraditório, com a presença do Ministério Público.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
905.777/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
23/10/2024,
25/10/2024
Assim, é direito do paciente, inclusive corolário da ampla defesa, que a
comprovação da atividade laborativa seja comprovada por meio de prova testemunhal,
não se podendo impedir a produção da prova por presunção de parcialidade,
especialmente diante da ausência de registro formal pela unidade penitenciária.
É claro que a efetividade da prova para o fim pretendido será ponderada
pelo Juiz Natural, à luz dos depoimentos prestados, inclusive acerca da sua suficiência
para comprovar os requisitos necessários para a remição da pena.
Em outras palavras, eventual conflito de interesses no caso de oitiva, como
testemunhas, de outros detentos, deve ser visto caso a caso e após a produção da
prova, cabendo ao Magistrado avaliar se a prova testemunhal é ou não suficiente para
a comprovação da atividade laborativa.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54349111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/02/2026 09:27:31
Código de Controle do Documento: 4093c683-a5b5-43af-a6af-2b90c957d6d9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.604 / RS
Número Registro: 2025/0427331-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02241050520178210001 2241050520178210001 52196309420228217000 80030263120258210001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GIOVANE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: GIOVANE SILVA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55362601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 81b37845-3beb-48e0-b2d1-20dbf07fd86f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:01:07
Código de Controle do Documento: 81b37845-3beb-48e0-b2d1-20dbf07fd86f